Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-54.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel de veraneio - legítimo inconformismo dos autores quanto à deficiente instrução da demanda - pertinência da prova testemunhal reclamada por ambas as partes, porque hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a ação (CPC/15, art. 369) – necessidade de realização de justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC/15, com

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel de veraneio - legítimo inconformismo dos autores quanto à deficiente instrução da demanda - pertinência da prova testemunhal reclamada por ambas as partes, porque hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a ação (CPC/15, art. 369) – necessidade de realização de justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC/15, com reapreciação do pedido liminar e posterior sentenciamento - sentença anulada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003097-54.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
CLEIDE PASCUAL MULLER, AGUEDA PASCUAL MARTINS RUZA,
DOLORES MARTINS PASCUAL (ESPÓLIO) e RODOLFO MULLER FILHO,
é apelado EDMILSON NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37967
APEL.No: 1003097-54.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTES. : CLEIDE PASCUAL MULLER, RODOLFO MULLER FILHO E
AQUEDA PASCUAL MARTINS RUZA
APDO. : EDMILSON NASCIMENTO
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel
de veraneio - legítimo inconformismo dos autores quanto
à deficiente instrução da demanda - pertinência da prova
testemunhal reclamada por ambas as partes, porque hábil
a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a ação
(CPC/15, art. 369)
necessidade de realização de
justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC/15,
com reapreciação do pedido liminar e posterior
sentenciamento - sentença anulada recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de reintegração de
posse, com emenda da exordial a fls. 238/239 e 307,
movida por CLEIDE PASCUAL MULLER, RODOLFO MULLER FILHO
e AQUEDA PASCUAL MARTINS RUZA em face de EDMILSON
NASCIMENTO
e
demais
ocupantes
desconhecidos,
sustentando os autores que a posse e a propriedade do
imóvel localizado na Rua Manoel Fernandes Vicente no
364, Vila Mirim, Praia Grande/SP, Matricula no 7.586 do
CRI local, foram adquiridas por seus pais desde 1985.
Em razão do falecimento dos genitores em 26.11.1988
(pai) e 01.07.2004 (mãe), todos os direitos sobre o
mencionado imóvel passaram a pertencer às herdeiras dos
falecidos.
2.
Aconteceu
que
os
requerentes,
ao
tentarem entrar no aludido imóvel, verificaram que suas
chaves não mais abriam o portão e que havia indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupação ilegal. Acionaram a policial, que constatou
ser o requerido o invasor do bem, tendo se recusado de
lá sair com seus pertences. Assim, aduzindo estar
caracterizado o esbulho, pediram a procedência da ação
para que sejam reintegrados na posse imobiliária, bem
como que seja o réu condenado ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
3. O “decisum” de fls. 310 denegou a
pretendida liminar, considerando não estar caracterizada a posse contínua exercida pelos
postulantes, além de não estar o imóvel registrado em
nome dos autores junto à Municipalidade conforme
certidão de fls. 241, por conseguinte o alegado esbulho
não se mostra claro, necessário o comparecimento do “ex
adverso” aos autos.
4. Citado, o requerido ofertou contestação
com juntada de documentos a fls. 315 e segs.,
preliminarmente arguindo ilegitimidade ativa “ad causam” e, no mérito, sustentando que está em
continuidade da posse de seu primo, o qual morava no
imóvel há alguns anos. Adveio réplica a fls. 328.
5. Instadas sobre provas adicionais (fls.
336),
ambas
as
partes
manifestaram
interesse
na
audiência de conciliação e pediram a realização de
prova testemunhal (fls. 338 e 339).
6.
A
r.
sentença
de
fls.
340/343,
considerando “a inutilidade da providência requerida,
não havendo, no caso, o requisito da adequação... em se
tratando de pedido possessório, deveriam os autores,
que residem em São Paulo e não no local do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito na inicial, ter descrito na inicial a posse
deles, a fim de ensejar o acolhimento do pedido... nas
ações de natureza possessória não se infere a respeito
da propriedade do bem, em virtude do disposto no artigo
923 do C”, julgou extinto o processo sem resolução de
mérito (art. 485, inc. VI, do CPC/15). Carreou aos
postulantes sucumbência de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados por equidade em
R$1.500,00.
7. Recorreram os autores a este E. Tribunal
(fls. 345/365), buscando modificação do julgado com
inversão
sucumbencial,
aduzindo
que
sua
posse
é
inequívoca, eis que o conceito de posse de casa de
praia utilizada para veraneio não exige contato físico
direto, constante e ininterrupto, consoante arts. 1196
e 1204 do Código Civil; são donos do bem, zelando pelo
patrimônio
e
arcando
com
todas
as
obrigações
existentes; o Juízo interpretou equivocadamente art.
557 do CPC/15; a invasão é notória, aliás, ninguém
invade um imóvel por anos ser possuir contas e faturas
em seu nome; recusam que abandonaram o imóvel, pois
apenas passaram alguns meses sem comparecer ao mesmo e
tiveram a propriedade invadida injusta e indevidamente
pelo apelado; informaram que no ano de 2014 o imóvel
sofreu invasão, tendo o invasor à época firmado acordo
para desocupação do bem, sendo a sentença homologatória
“mais um motivo para a reforma” do julgado combatido.
Subsidiariamente, pugnaram pela cassação do “decisum”,
com retorno dos autos à Comarca de origem “para que o
juiz a quo termine a instrução probatória do processo
com a devida realização de audiência de instrução e
oitiva
dos
depoimentos
testemunhais
e
pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridos” (fls. 364).
8. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 376. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
9.
O
pedido
alternativo/sucessivo
de
nulidade do sentenciamento comporta provimento. A
verdade é que os autores e o próprio réu, cumprindo
determinação
judicial
(fls.
336),
pleitearam
a
realização de audiência conciliatória e de pertinente
prova testemunhal (fls. 338 e 339), que se revela hábil
a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a
demanda (CPC/15, art. 369).
10.
Demais,
o
sentenciamento
ocorreu
enquanto tramitava nesta Corte revisora agravo de
instrumento
interposto
pelos
autores
contra
o
indeferimento da liminar solicitada “initio litis”, por
conseguinte restando prejudicado o conhecimento do
recurso, consoante Acórdão de fls. 388/390.
11. Além de tudo isso, vale destacar que o
Juízo de primeiro grau também não ordenou a realização
de necessária audiência de justificação prevista no
art. 562 do CPC/15, não só tendo em conta sempre o
interesse
de
composição
amigável,
mas
também
objetivando melhor apuração dos fatos dentro dos
requisitos de lei. Somente depois disso é quem deveria
proferir sentenciamento, de modo que o recurso é
acolhido para esses propósitos de direito.
12. E a orientação jurisprudencial do C.
STJ não discrepa deste julgado: “Processual civil -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de reintegração de posse - mandado liminar -
audiência de justificação prévia - necessidade de
realização - segunda parte do art. 928 do CPC (art. 562
do CPC/15) - violação dos arts. 165, 458 e 535 do
CPC/73 inexistência - deficiência de fundamentação -
Súmula no 284/STF... 3. Se a petição inicial não traz
provas suficientes para justificar a expedição de
mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que
dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar
a realização de audiência de justificação prévia com o
fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar
suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte
e provido” (STJ, 4a T., REsp. 900534/RS, REL. MIN. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 01.12.2009).
13. Diante desse quadro, fica anulada a
sentença e determinado o retorno dos autos ao primeiro
grau para regular andamento, dentro dos trâmites de
direito.
14. Com esses fundamentos, acolhendo-se o
pedido subsidiário, dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js